Tribunal: STF
Processo: ARE 885970
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a nulidade de Certidão de Dívida Ativa ante a necessidade de reexame da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.